Tribunal: STF
Processo: HC 95253
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS.  EXECUÇÃO DA PENA.
   REQUISITOS SUBJETIVOS. ART. 112, LEP. CRIME HEDIONDO. BOM
   COMPORTAMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. DENEGAÇÃO.
1.      A questão
   de direito tratada neste writ diz respeito à possibilidade de o
   juiz das execuções penais determinar a realização do exame
   criminológico como requisito para obtenção da progressão do
   regime de cumprimento da pena.
2.      Esta Corte tem se
   pronunciado no sentido da possibilidade de determinação da
   realização do exame criminológico sempre que julgada necessária
   pelo magistrado competente (AI-AgR-ED 550735-MG, rel. Min. Celso
   de Mello, DJ 25.04.2008).  Assim, o art. 112, da LEP (na redação
   dada pela Lei n° 10.792/03), não veda a realização do exame
   criminológico.
3.      No caso, o relator do agravo de execução
   penal procedeu à verificação da hipótese, notadamente a
   circunstância de o paciente haver cometido crime de homicídio
   qualificado  (considerado crime hediondo na Lei n° 8.072/90), bem
   como a regra contida no artigo 15, do Regimento Disciplinar
   Penitenciário, na redação que lhe foi dada posteriormente à
   alteração imposta ao art. 112, da LEP.
4.      Em matéria de
   progressão do regime prisional, caberia ao juiz da execução, além
   do fator temporal, "examinar os demais requisitos para a
   progressão no regime menos rigoroso, procedendo, se entender
   necessário, o exame criminológico" (RHC 86.951-RJ, de minha
   relatoria, 2ª Turma, DJ 07.03.2006).
5.      A Corte estadual
   sequer impôs a realização do exame criminológico, mas tão somente
   o cumprimento de exigências previstas no Regimento Disciplinar
   Penitenciário, revelando a impossibilidade de se considerar
   apenas o "atestado de conduta carcerária" como suficiente para
   comprovação do requisito subjetivo à progressão do regime
   prisional.
6.      A noção de bom comportamento, tal como prevista
   no art. 112, da LEP (na redação dada pela Lei n° 10.792/03),
   abrange a valoração de elementos que não podem se restringir ao
   mero atestado de boa conduta carcerária.
7.      Habeas corpus
   denegado.